Tribunal: TJES
Processo: 5007022-93.2021.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2022-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007022-93.2021.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: PEDRO HENRIQUE ARAUJO ASSUMPCAO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 3ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 026 - Gabinete Desª. ELISABETH LORDES - ELISABETH LORDES - Vogal / 028 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido liminar,
impetrado em favor de
PEDRO HENRIQUE ARAÚJO ASSUMPÇÃO
em face de ato do Juízo da 3ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim que condenou o paciente pela prática do crime previsto no
artigo
157, § 2°, II, e § 2°-A (vítima

Caroline), I e artigo 157, § 2°, II, e § 2°-A, I (vítima Isabel), todos do Código Penal, e artigo 244-B

do ECA
, tudo na forma do artigo 69, do Código Penal
,
a pena de
16 anos, 10 meses e 10 dias,
em regime inicial
fechado,
tendo sido
mantida a sua prisão preventiva
.

Em suas razões, o impetrante pugna pelo redimensionamento da pena-base estabelecida, bem como pelo direito de aguardar o trânsito em julgado da ação em liberdade, com a aplicação de medidas alternativas diversas da prisão.

Decisão
indeferindo o pedido de liminar
(doc. 1946325).

Informações prestadas pela autoridade tida por coatora (doc. 1967694).

A douta Procuradoria de Justiça (doc. 1975478) opina no sentido de que seja
denegada a ordem
.

É, no que basta, o relatório.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator.

Acompanho integralmente o Desembargador Relator para DENEGAR a ordem de Habeas Corpus.

VOTO VENCEDOR

Conforme o relatado, trata-se de
habeas corpus
, impetrado em favor de
PEDRO HENRIQUE ARAÚJO ASSUMPÇÃO
em face de ato do Juízo da 3ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim que condenou o paciente pela prática do crime previsto no
artigo
157, § 2°, II, e § 2°-A (vítima

Caroline), I e artigo 157, § 2°, II, e § 2°-A, I (vítima Isabel), todos do Código Penal,
além do delito previsto no
artigo 244-B

do ECA
, em concurso material
,
à pena de
16 anos, 10 meses e 10 dias,
em regime inicial
fechado,
tendo sido
mantida a sua prisão preventiva
.

Em suas razões, o impetrante pugna pelo redimensionamento da pena-base estabelecida, bem como pelo direito de aguardar o trânsito em julgado da ação em liberdade, com a aplicação de medidas alternativas diversas da prisão.

Compulsando os autos, verifica-se que
não há motivos que justifiquem a revogação da prisão imposta ao paciente.

Inicialmente, em relação
ao
pedido de redimensionamento da pena
, não há elementos suficientes para análise da individualização da pena acostada nos autos. Ademais, relembro que há previsão expressa de recurso para o caso, qual seja, a
apelação
(inclusive já interposta),
o que denota a tentativa de utilização desta ação constitucional como substitutivo de recurso próprio
.

Nesse sentido
es
ta Corte entende
:

[...] Na esteira da recente orientação do Supremo Tribunal Federal, acolhida, inclusive, pelo Superior Tribunal de Justiça, revela-se inadmissível o manejo da ação constitucional de Habeas Corpus para análise de matéria passível de impugnação por meio de recurso próprio. O ato coator possui recurso específico previsto no ordenamento jurídico para sua impugnação, que no caso seria o recurso de apelação, que inclusive já foi interposto, se mostrando inadequado o manejo da via estreita do habeas corpus no caso em apreço. Habeas Corpus não conhecido. (TJES - HC: 00174441820218080000, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Data de Julgamento: 22/09/2021, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 01/10/2021)

Desta feita, observado o
sucedâneo recursal, este pedido não merece conhecimento.

Prosseguindo, quanto ao direito de aguardar o trânsito em julgado da ação em liberdade, relembro que o artigo 312 do Código de Processo Penal dispõe que "
a prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica,

por

conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver
prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
".

Como ocorre em qualquer medida tipicamente cautelar, necessária se mostra para o cerceamento da liberdade individual a presença de
dois requisitos indispensáveis
, quais sejam, o
fumus boni iuris
(
fumus comissi delicti
) cumulado ao
periculum in mora
(
periculum libertatis
).

No que tange à primeira condição, observa-se devidamente demonstradas as provas de
materialidade e indícios suficientes

de autoria
, em sentença condenatória. Logo, indiscutível o
fumus comissi delicti
neste momento, considerando a sua
condenação em primeiro grau
.

Quanto ao
periculum libertatis
, a necessidade de
garantir a ordem pública
, em virtude da
gravidade concreta dos fatos
e a
periculosidade social do

paciente
,
evidenciada pelo
modus operandi
retratado nos autos,
i.e.
,
roubo praticado em concurso de agentes (com participação de um menor) e com emprego de arma de fogo contra vítimas mulheres, inclusive tendo o paciente chegado a atirar no momento dos fatos.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico:

[...] Esta Corte Superior possui o entendimento firmado no sentido de que, a manutenção da custódia cautelar encontra-se suficientemente fundamentada no modus operandi diante da especial gravidade da conduta, evidenciada pelas circunstâncias do caso que, pelas características delineadas, retratam, in concreto, a periculosidade do Agente, a indicar a necessidade da segregação provisória para a garantia da ordem pública (RHC n. 130.345/GO, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 17/2/2021) [...] (STJ, RHC 138482/GO, 2020/0315652-4, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 17/05/2021)

Dessa forma, a medida constritiva se faz necessária como forma de
resguardar a ordem pública
, razão pela qual não vislumbro coação ilegal a ser sanada pela presente via.

Inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta do delito demonstra serem insuficientes para acautelar a ordem pública (STJ, HC 669.532/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 25/11/2021).

Ademais,
a manutenção de custódia cautelar ganha reforço com a prolação de sentença condenatória que
não concede a paciente que ficou preso durante toda a instrução processual o direito de recorrer em liberdade
, por subsistirem as circunstâncias que justificaram a decretação da prisão preventiva (STJ, AgRg no HC 612.972/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021).

Isso posto,
conheço parcialmente o
writ
, para no mérito,
deneg
ar
a ordem pretendida
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. ELISABETH LORDES - ELISABETH LORDES (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS.
ROUBO
.

1
.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA. SUCEDÂNEO RECURSAL. APELAÇÃO. 2. PRISÃO PREVENTIVA.
REQUISITOS PREENCHIDOS.

3.
MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA.
4
.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA.

ORDEM DENEGADA.

1
.
Não há elementos suficientes para análise da individualização da pena acostada nos autos. Há previsão expressa de recurso para o caso, qual seja, a apelação (inclusive já interposta), o que denota a tentativa de utilização desta ação constitucional como substitutivo de recurso próprio.

2.
Presentes os dois requisitos indispensáveis, quais sejam, o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, mantém-se a decretação da prisão preventiva. A necessidade de garantia da ordem pública, em virtude da gravidade concreta é motivo que, por si só, autoriza a decretação da prisão preventiva.

3
.
A manutenção de custódia cautelar ganha reforço com a prolação de sentença condenatória que não concede a paciente que ficou preso durante toda a instrução processual o direito de recorrer em liberdade, por subsistirem as circunstâncias que justificaram a decretação da prisão preventiva (STJ, AgRg no HC 612.972/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021).

4
.
Ordem denegada.

DECISÃO
à unanimidade, conhecer parcialmente o writ, para no mérito, denegar a ordem, nos termos do voto do Exm.º Des. Relator.